Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0722303-97.2020.8.07.0000 AUTOR: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO RÉU: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO O autor, Maurílio Henrique da Silva Filho, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a o autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 14 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora